Tribunal: STF
Processo: ARE 1453532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 52.619/2024)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Em 11.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Transcelso Transportes Ltda., nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 42).



    Contra essa decisão, Transcelso Transportes Ltda. interpôs tempestivos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 45).



    2. Em 7.5.2024, pela Petição/STF n. 52.619/2024, Transcelso Transportes Ltda. informa “não ter mais interesse no presente feito” (fl. 1, e-doc. 46).



    Assinala haver a possibilidade de “desistência da ação de mandado de segurança a qualquer tempo” (fl. 1, e-doc. 46).



    Requer a homologação da “presente desistência do Mandado de Segurança impetrado” e a extinção do “processo com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Os advogados subscritores da petição de desistência dispõem de poderes especiais para desistir (e-docs. 3 e 5).



    4. Postula a empresa agravante “a desistência da ação” (fl. 1, e-doc. 46).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a desistência de recurso em mandado de segurança independente da anuência do impetrado, antes do término do julgamento, ainda quando proferida decisão de mérito. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito” (RE n. 231.509-AgR-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.319.398-AgR-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 4º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA EM QUE FORMULADO O PEDIDO – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 669.367/RJ – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.250.651-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    A questão processual da desistência dessa ação constitucional foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367-RG, Tema 530, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, em que se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” (Plenário, DJe 30.10.2014).



    5. Pelo exposto, homologo a desistência nos termos da legislação vigente (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora